Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR MÍNIMO. NECESSIDADES BÁSICAS DO FILHO QUE DEVEM SER SUPRIDAS POR AMBOS OS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos, principalmente, mas, não exclusivamente, dos filhos menores, fornecendo, na proporção de seus recursos, não só os alimentos indispensáveis para o desenvolvimento do corpo, mas, também, tudo o mais quanto seja necessário para consecução de uma sobrevivência digna, a exemplo de vestuário, medicação, educação e lazer, até que tenham idade suficiente e estejam aptos a manterem-se por si sós, sem necessitar do auxílio ou da caridade de terceiros.
2. No momento da fixação dos alimentos, o Magistrado deve se atentar para as particularidades do caso concreto, para que possa determinar o pagamento de um valor justo, considerado ideal, que possa suprir, no mínimo, as necessidades básicas do alimentando, sem, contudo, prejudicar sobremaneira a manutenção do alimentante. Com efeito, o § 1o, do art. 1.694, de CC/2002, determina que: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. No caso em análise, o quantum da pensão, fixada em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo, mostra-se adequado, pois que, atende ao binômio necessidade x possibilidade, indicado pelo art. 1.694, do CC/2002. Ou seja, garante o mínimo ao alimentado e sem arruinar o alimentante.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.